Tribunal: STF
Processo: ARE 1538037
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA VERIFICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. VALIDADE JURÍDICA DA VANTAGEM PECUNIÁRIA E VERIFICAÇÃO DE DECESSO REMUNERATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Rondônia:



    “RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO LEGAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO. - Consoante firme jurisprudência emanada do Excelso Supremo Tribunal Federal, inexiste direito adquirido a regime jurídico no serviço público, bem como de que não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando preservado o montante global da remuneração do servidor pela legislação superveniente. A flexibilização da coisa julgada visa permitir que certas situações não fiquem submetidas às injustiças em razão do valor absoluto consagrado pela mesma” (fl. 5, e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. XI e XV do art. 37 da Constituição da República. 



    Argumenta que a “Vantagem de Adicional Pessoal de Periculosidade” (fl. 4, e-doc. 22) deveria ser estendida para os policiais civis aposentados, por serem inconstitucionais “os Artigo 1º §1º, 2º § 3º e Artigo 3º da L.C. 3.961/2016 e Artigo 1º e § 1º da L.C. 4.168/2017” (fl. 12, e-doc. 22)



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 29). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que a “Lei n. 3.961, de 21 de dezembro de 2016, feriu de forma direta os direitos constitucionais adquiridos com o tempo em decisões transitadas em Julgado do servidor” (fl. 6, e-doc. 31). 



    Ressalta “que normas que ferem veementemente os direitos do agravante a ponto de irem ao confronto com a Carta Magna merecem ter sua inconstitucionalidade difusa decretada no processo. Os fins do Adicional de Irredutibilidade em sua natureza não é para suprimir o deixar de existir algo que existia. E sim de permanecer a sangria desta afronta inconstitucional se debate que o Adicional de Irredutibilidade deixou de acobertar o Adicional de Periculosidade, criado com realinhamento (Lei 3.961/2016), e não um PCCR, causando redução em seus proventos. Que vinha recebendo como Verba Transitada e Julgada e deveria ser aglutinada como Adicional de Periculosidade a quem de direito que não são todos que desposam de decisões transitada e julgadas e não foi” (sic, fl. 7, e-doc. 31). 



     



    Reitera que deveria ser reconhecida “a inconstitucionalidade do ‘Artigo 1º. §1º, 2º. § 3º. e Artigo 3º da L.C. 3.961/2016 e Artigo 1º e § 1º da L.C. 4.168/2017’, expondo incidentalmente as inconstitucionalidades, e mais o inciso XI, do artigo 37 da Constituição Federal da pressente lei aplicada ao caso, por desvio de finalidade Constitucionais, nestes entendimentos demonstrados vem pedir a continuidade de pagamento, por não respeitar as constitucionalidades, por mais que a lei atual seja carrasca mas, violou de forma direta o direito do Agravante, que já tinha decisão transitada e julgada há anos, e o ente Estado de Rondônia ficou inerte quanto ao acontecimento que o cercavam o mesmo é portador de patologia devido ao exercício de continuidade da função policial ao local periculoso em Guajará Mirim-RO. Fronteira com a Bolívia. E mais o mesmo é portador de deficiência conforme processo de IRRF de nº. 7005790-48.2023.8.22.0001” (sic, fl. 7, e-doc. 31).



    Assinala que “a divergência jurisprudencial é inconteste, conforme pode ser verificado pelos documentos já, inclusive laudo pericial, tido como inexistente pelo relator acostados durante a instrução processual” (sic, fl. 8, e-doc. 31).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem resolveu a controvérsia sobre “a manutenção da base de cálculo do adicional de periculosidade sobre o vencimento básico, que restou fixada por sentença transitada em julgado, em detrimento do disposto no § 3º, do art. 2º da Lei 3.961/16, que alterou a base de cálculo para implantação do referido benefício” (fl. 1, e-doc. 21), com os seguintes fundamentos:



    “A discussão cinge-se quanto a sobreposição do instituto da coisa julgada sobre a possibilidade de redução da vantagem adicional de periculosidade, por ocasião de posterior edição de Lei alterando a base de cálculo para implantação do benefício. 



    Segundo os ensinamentos do célebre professor Enrico Tullio Liebman entende-se coisa julgada como a imutabilidade do comando emergente de uma sentença. O Novo Código de Processo Civil em seu artigo 502 dispõe que ‘denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso’. (...)



    Com base nos julgados do Supremo Tribunal Federal e na análise do caso, surge o questionamento da possibilidade ou não de mitigação da coisa julgada. 



    Para o mestre Cândido Rangel Dinamarco (DINAMARCO, 2002, p.123) o valor da segurança das relações jurídicas não é absoluto no sistema, nem o é portanto a garantia da coisa julgada, porque ambos devem conviver com outro valor de primeiríssima grandeza, que é o da justiça das decisões judiciárias, constitucionalmente prometido mediante a garantia do acesso à justiça. Pode-se concluir que é necessário estabelecer uma convivência pacífica e equilibrada entre as garantias e princípios existentes em nosso ordenamento jurídico. 



    A flexibilização da coisa julgada traz consigo certos riscos como a insegurança jurídica. Contudo, não se objetiva com isso desvalorizar a autoridade da coisa julgada e sim permitir que certas situações não fiquem submetidas às injustiças em razão do valor absoluto consagrado pela mesma. 



    Diante dos fatos, não há que se falar em violação da coisa julgada e sim o cumprimento da legislação que está vigente sendo que não ocorre direito líquido e certo no presente caso. Neste sentido entende o Professor Paulo Roberto de Oliveira Lima que ‘O principio da legalidade não pode ser sacrificado em homenagem a coisa julgada, tampouco o principio da isonomia.’ (LIMA, 1999, p.112). Neste sentido ainda com base nos ensinamentos do Professor Paulo Roberto de Oliveira lima ‘O principio da legalidade não pode ser sacrificado em homenagem a coisa julgada, tampouco o principio da isonomia.’ (LIMA, 1999, p.112). 



    Com base o exposto no presente caso, ocorreu a mitigação da coisa julgada como resultado o regime jurídico atual deve ser aplicado o regime legal aos servidores que estavam abrangidos pela coisa julgada. 



    Importante consignar que os valores recebidos anteriormente a edição da lei foram recebidos de boa-fé, não cabendo a devolução das referidas quantias. 



    Deste forma também não há necessidade de restituição das parcelas recebidas por força da coisa julgada mitigada em virtude da recente mudança de entendimento” (fls. 2-3, e-doc. 21).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965-RG, Tema 41 da repercussão geral, de minha relatoria, este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 20.3.2009).



    Na linha desse paradigma de repercussão geral, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE RESPEITADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. As razões dos presentes Embargos de Divergência têm por fundamento o julgamento do ARE 797.477 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 1/7/2006), bem como decisões monocráticas de Ministros desta CORTE – que não servem como parâmetro para conhecimento do presente recurso. 2. Além de impor óbices processuais à admissão do RE, o acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo Plenário desta CORTE nos autos do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no sentido de que ‘não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos’. 3. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)’. 4. Os embargos de divergência são inaptos a reformar os fundamentos processuais por si sós aptos a manter o julgado, o que também obsta seu conhecimento. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.334.593-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 6.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A VANTAGEM INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. TEMA 41 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O servidor que aposentou com direito à paridade, antes da Emenda Constitucional 41/2003, não possui o direito ao reajuste de gratificação incorporada em face de modificação do valor, da denominação ou da forma de cálculo, da gratificação a que faz jus os ocupantes do cargo na ativa. A isonomia determinada pelo art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003 deve ser observada entre servidores inativos e os servidores em atividade beneficiados pela estabilidade financeira, e não entre aqueles e os autuais ocupantes do cargo em comissão. 2. Respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, não existe direito adquirido a regime jurídico. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.164.559-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. VANTAGEM PESSOAL DE SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RE 563.965. TEMA 41. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 820/2004 DO MUNICÍPIO DE MANAUS. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO AOS VALORES PAGOS AOS ATUAIS OCUPANTES DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 998.940-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2017).



    Sobre o alcance da coisa julgada na declaração de inexistência de direito adquirido a regime jurídico, este Supremo Tribunal Federal assentou que “a garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida – como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração” (MS n. 33.561-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.11.2016).



    Verificada a irredutibilidade nos proventos do servidor público agravante e afastada a coisa julgada para reconhecer a ausência de direito adquirido a regime jurídico administrativo, a Turma Recursal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias do juízo especial sobre a possibilidade de extensão do adicional de periculosidade aos policiais civis aposentados e a ocorrência de decesso remuneratório, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 3.961/2016 e Lei estadual n. 4.168/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 848.750-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E PENOSIDADE. CUMULAÇÃO. LEIS 1.041/2002 E 2.165/2009 DO ESTADO DE RONDÔNIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.255.867-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor estadual. Adicional de periculosidade. Extensão aos inativos. Natureza jurídica. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu que o adicional de periculosidade deveria ser estendido aos inativos, por força do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, haja vista o seu caráter genérico. 2. Para chegar a entendimento diverso sobre a natureza da vantagem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 450.026-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012).



    Esses óbices jurídicos são suficientes para a negativa de provimento do presente recurso, pelo que nada há a prover nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora